Tribunal: TJSP
Processo: 2077187-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR CARTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que determinou a realização da citação do executado por Oficial de Justiça – Possibilidade, na espécie, para se evitar a nulidade futura dos atos praticados - AR assinado por terceira pessoa que não integra a lide – Fase processual que poderá submeter o executado a atos de constrição patrimonial – Decisão

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR CARTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que determinou a realização da citação do executado por Oficial de Justiça – Possibilidade, na espécie, para se evitar a nulidade futura dos atos praticados - AR assinado por terceira pessoa que não integra a lide – Fase processual que poderá submeter o executado a atos de constrição patrimonial – Decisão mantida.

Recurso não provido.